Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705181-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: EDILSON ALVES DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda contra a decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Edilson Alves Duarte, tendo por objeto contrato de prestação de serviços educacionais em favor de Zandor Duarte, em que a d. Juíza a quo indeferiu o pedido de penhora dos bens de suposta companheira do executado para pagamento do débito exequendo. Ao final, determinou a intimação da exequente, ora agravante, para, no prazo de quinze dias, indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão processual (ID 32858474 – p. 79). Alega a agravante, em síntese, que “trata-se de pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens do casal, cuja a (sic) penhora deve recair apenas sobre a parte do agravado.” Argumenta que vem buscando todas as formas de obter a satisfação da execução, não logrando êxito em localizar bens penhoráveis. Afirma que a decisão agravada contraria princípios basilares, tais como devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e direito de petição. Defende a penhora online nas contas do executado. Aduz que a pesquisa INFOJUD demonstra a existência de união entre o agravado e sua companheira, acrescentando que os bens comuns do casal respondem pelas dívidas contraídas pelo marido ou pela mulher (CC, art. 1.664). Ressalta que “em que pese a dívida está (sic) em nome do marido ora agravado, em tese, a sua companheira também teria responsabilidade, na medida em que o filho é de ambos.” Por fim, assevera que “o juízo possui as ferramentas/meios legais para realizar pesquisas e diligências para conseguir identificar bens passiveis de penhora em nome do devedor/agravante e de sua companheira, respeitado o limite dos 50% (cinquenta por cento) do agravado.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “para fins de que seja autorizado o pedido de realização das diligências formulados (sic) pela agravante, sob pena restar configurado a violação dos direitos constitucionais.” Preparo comprovado ao ID 32858489. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Em que pese a peça recursal se apresente confusa, pois ora a agravante defende o bloqueio via SISBAJUD nas contas do executado, ora postula o bloqueio na conta da companheira, “respeitado o limite dos 50% (cinquenta por cento) do agravado”, o que se depreende da petição que ensejou a decisão agravada é que a recorrente almeja “sejam realizadas pesquisas de ativos financeiros e bens, por meio dos convênios: SIEL, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, em nome da companheira do executado, a saber: ILMA CAROLINA FONSECA, CPF: 399.800.491-20.” (ID 32858474 – p. 76/78). De fato, a pesquisa INFOJUD revela que o agravado é casado ou vive em união estável com pessoa portadora do CPF 399.800.491-20, tendo em vista a resposta positiva à pergunta “possui cônjuge ou companheiro(a)?”, conforme identificação do contribuinte (ID 32858488). E, segundo a agravante, essa pessoa seria Ilma Carolina Fonseca. No entanto, não há qualquer documento comprovando a alegação de que a companheira/esposa do agravado é genitora do aluno inadimplente, cuja dívida a agravante busca satisfazer com a presente execução. Aliás, não se sabe o período de união – se anterior, concomitante ou posterior à celebração do contrato inadimplido –, sequer o regime de comunhão adotado. Na hipótese de o casal viver sob o regime de comunhão parcial de bens, dispõe o art. 1.658 do Código Civil que "comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento", inclusive aqueles adquiridos por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges (art. 1.660 do Código Civil). Por sua vez, estabelece o art. 1.664 do Código Civil que “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.” Com efeito, não se olvida que os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges, podem ser penhorados, respeitada a meação. Contudo, sendo desconhecido o regime de bens, não há que se falar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, em busca de bens e ativos em nome da companheira do executado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora